Tribunal: TJSP
Processo: 0014621-37.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR - EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA PROMOVIDA PELA FESP – EXECUTADOS AGRACIADOS COM A GRATUIDADE JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS – Execução promovida pela FESP para pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$1.343,47 – ocorre que os

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR - EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA PROMOVIDA PELA FESP – EXECUTADOS AGRACIADOS COM A GRATUIDADE JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS – Execução promovida pela FESP para pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$1.343,47 – ocorre que os executados tinham recebido os benefícios da gratuidade judicial, de modo que está suspensa a exigibilidade do débito – necessidade de acolher a impugnação, porém, com arbitramento de honorários por equidade – inteligência do art. 98, §3o cc. art. 85, §8°, ambos do CPC – sentença reformada apenas no tocante aos honorários advocatícios. Apelo provido em parte.